Tribunal: TJES
Processo: 5000119-33.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000119-33.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YURI DE AZEREDO FARIAS
RECORRIDO: V. R. EVENTOS LTDA - ME
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pelo autor em face da sentença (id. 16951544) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida com o fim de
condenar a requerida a restituir ao autor a importância de o pagamento R$ 3.954,15 (três mil e novecentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento), ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do pedido de desligamento, ocorrido em 13/09/2021.

Colhe-se da inicial que o autor contratou um fundo de formatura junto a ré e que foi deixado de fora de alguns eventos para os quais havia contratado, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda pugnando pela restituição da quantia paga de R$ 5.880,19 (cinco mil e oitocentos e oitenta reais e dezenove centavos), , além de reparação moral.

Nos termos do recurso, a sentença merece ser reformada, sustentando a existência de dano moral e desvio produtivo.

Contrarrazões interpostas no prazo legal.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário
,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso, sem razão o recorrente;
o caso em comento é de simples aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, cabendo a parte autora fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao recorrido provar dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme preconiza o art. 373 do CPC.

No caso o recorrente não trouxe aos autos provas mínimas da existência de abalo moral, já a ré demonstra nos autos, como bem afirmou a r. sentença de piso, que em relação a alguns eventos que o recorrente alega não ter participado, o que ocorreu de fato foi o
replanejamento de alguns eventos em razão de motivo de força maior (COVID) e que houve a contraprestação da entrega dos eventos por parte da ré. Já o serviço de fotografia, em que pese, a recorrida ter contratado outra empresa para entregar o serviço, o mesmo foi entregue.

A caracterização do
dano moral
, deve ser entendido como uma dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo da normalidade interfira intensamente no psicológico da pessoa, causando-lhe sofrimento, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar e sua integridade o que não se verifica no caso dos autos e a indenização por danos morais baseada na aplicação da teoria do
desvio produtivo
do consumidor não pode se dar indistintamente sem que o consumidor comprove pelo menos perda de tempo além do razoável na resolução do problema, motivo pelo qual
,
vota-se pela manutenção da sentença de primeiro grau.

R
egistra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,

mantida por suas razões.

Ante ao exposto
,
Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)